Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-44.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000426-44.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JERFESON RODRIGUES DA MOTA

Advogado(s)
:
ERIC LUIZ COSTA DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 20, § 4º, DA LEI FEDERAL N. 8.112/90. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, em estágio probatório desde abril de 2024, contra ato administrativo que indeferiu seu pedido de afastamento temporário, sem remuneração, para participar de Curso de Formação da Polícia Rodoviária Federal, no período de 14 de março a 18 de junho de 2025, em Florianópolis/SC. O impetrante logrou aprovação em todas as fases prévias do certame federal, sendo convocado para a etapa eliminatória do curso de formação. A autoridade impetrada indeferiu o requerimento administrativo sob o fundamento de ausência de previsão legal para a concessão de licença a servidor em estágio probatório, nos termos do art. 111, § 4º, da Lei Estadual n. 6.677/94. O juízo de origem concedeu a segurança pleiteada, confirmando liminar anteriormente deferida, para garantir o afastamento temporário sem percepção de remuneração durante o período do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento administrativo de pedido de afastamento temporário, sem remuneração, formulado por servidor público estadual em estágio probatório, para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para cargo de outro ente federativo, diante da ausência de previsão expressa na legislação estadual e da vedação genérica constante no art. 111, § 4º, da Lei Estadual n. 6.677/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação constante no § 4º do art. 111 da Lei Estadual n. 6.677/94, que proíbe a concessão de licença a servidor nomeado, removido ou relotado antes de completar dois anos do correspondente exercício, refere-se especificamente à licença para tratar de interesse particular, a qual, por sua própria natureza, demanda afastamento por prazo mais dilatado, justificando a exigência de cumprimento do estágio probatório.

4. A situação de afastamento temporário para participação em curso de formação de concurso público para cargo de outro ente federativo não se amolda apropriadamente à hipótese de licença para tratar de interesses particulares, porquanto o servidor postula apenas afastamento de quatro meses para realização de etapa integrante do certame, garantindo-se o seu cargo de origem para o caso de não obter total êxito na fase disputada.

5. Diante da lacuna na legislação estadual, impõe-se a aplicação analógica do disposto no art. 20, § 4º, da Lei Federal n. 8.112/90, que prevê expressamente ser possível ao servidor público, mesmo em estágio probatório, o afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, utilizando-se, para tanto, da interpretação analógica prevista no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à possibilidade de o servidor, ainda que em estágio probatório, ter direito ao afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, não podendo a Administração Pública criar óbice em sentido contrário, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso aos cargos públicos, assegurado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

7. O direito líquido e certo de pleno acesso aos cargos públicos deve ser resguardado, com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, não se mostrando razoável que o Estado, por omissão legislativa ou interpretação restritiva da lei, impeça servidor de participar de curso de formação para cargo em outro ente federativo, privando-o de ascensão profissional, sobretudo quando o afastamento postulado é temporário e sem percepção de remuneração.

8. A frequência ao curso de formação constitui parte integrante do concurso público de ingresso, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para afastar o candidato aprovado nas fases iniciais de participar das fases finais do certame, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. O afastamento deferido sem percepção de remuneração não acarreta qualquer ônus financeiro ao erário estadual, circunstância que afasta a argumentação recursal quanto aos potenciais efeitos econômicos da decisão.

10. O controle jurisdicional de atos administrativos, quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, é inerente ao sistema de freios e contrapesos que caracteriza o Estado Democrático de Direito, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário verifica a legalidade e razoabilidade do ato impugnado, à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000426-44.2025.8.05.0078, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JERFERSON RODRIGUES DA MOTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.